Tribunal: STF
Processo: Rcl 52492
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego.



    II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.